Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724671-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VINICIUS MACHADO AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes. Sustentam a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, razão pela qual defendem a não incidência da multa. Afirmam que o comparecimento espontâneo para contestar e reconvir não pode ser confundido com intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Informam que, em 19/12/2019, houve a intimação pessoal apenas da pessoa jurídica V2 e de Vinícius para o fechamento da loja, oportunidade em que ocorreu a imediata cessação de uso da marca e atividade comercial em Goiânia, inexistindo intimação pessoal para o pagamento da multa. Argumentam não ser possível a incidência das astreintes, em razão do encerramento imediato das atividades no momento da intimação pessoa via oficial de justiça. Defendem a necessidade de aplicação do disposto no enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Afirmam que a incidência das astreintes depende da intimação pessoal de cada coobrigado. Informam que o mandado de fechamento da loja estava suspenso por força de liminar concedida no mandado de segurança n. 0725790-12.2019.8.07.0000. Sustentam a inexequibilidade do título judicial, ao argumento de que a multa coercitiva somente é exigível após o trânsito em julgado da sentença e que o processo principal (n. 0720615-68.2018.8.07) está aguardando o julgamento dos embargos declaratórios no recurso de apelação. Argumentam “não ser possível deflagra-se execução provisória para a cobrança de multa cominatória provisoriamente imposta, que somente será exigível após o trânsito em julgado, se mantida”, razão pela qual defendem a extinção do cumprimento provisório. Relatam que a apelação reformou o ponto da sentença referente ao termo inicial da incidência da multa exigida na origem, o que enseja a inexequibilidade do título judicial. Enfatizam a ocorrência de excesso de execução. Requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, defendem seja acolhida a exceção de pré-executividade por eles apresentada, com a extinção da execução provisória. Preparo regular (ID 17891986 e 17891987). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os agravantes sustentem não terem sido intimados pessoalmente da tutela provisória, razão pela qual defendem a não incidência das astreintes. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entretanto, a ciência inequívoca da parte acerca da obrigação de fazer imposta supre a necessidade de intimação pessoal. Na hipótese dos autos, não houve intimação pessoal dos agravantes para o cumprimento da obrigação. Entretanto, eventual nulidade que daí pudesse decorrer foi suprida pelo comparecimento espontâneo dos agravantes ocorrida em 08/08/2018. Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TERMO DE COMPROMISSO DO FIEL DEPOSITÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do instrumento porque observada a sua correta instrução, na forma do Art. 1.017 do CPC. 2. O comparecimento espontâneo da parte através de seu advogado, manifestando-se acerca do termo de compromisso como depositário fiel do bem penhorado, demonstra a ciência inequívoca quanto ao ato constritivo, tornando desnecessária a intimação pessoal, pela preclusão lógica da matéria e em respeito às regras concernentes à ordem e à duração razoável do processo, postas nos Artigos 2o e 4o do CPC. 3. A partir do momento em que o devedor toma ciência expressa e inequívoca da decisão que determina a penhora e ingressa nos autos tem início o prazo para apresentação de sua defesa. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1131019, 07051788720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação dos agravantes relacionada à inexigibilidade da multa em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão que a fixou não merece prosperar, tendo em vista que a possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa multa decorre do disposto no art. 537, §3o, do Código de Processo Civil. Ao contrário do que defendem os agravantes, o juízo de cognição sumária indica que o julgamento da apelação não ensejou a inexequibilidade do título, uma vez que as astreintes fixadas na decisão que antecipou os efeitos da tutela e estabelecidas na sentença foram mantidas em sede recursal. Quanto ao alegado excesso de execução, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, em razão da ausência de demonstração do excesso nos cálculos do cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 24 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator